Tribunal: STF
Processo: ARE 1566457
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que inadmitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 152, p. 1-3):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA (ARTIGOS 317, §1 0 , E ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO DAS DEFESAS - PRELIMINARES - SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA N° 576, DE REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO STF - PEDIDO PREJUDICADO - QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO PRETÓRIO EXCELSO - NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS - TESE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES PODE SER USADA COMO PROVA - PRECEDENTES DO STF - PREFACIAIS REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E CONSISTENTE - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO CABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO TIPIFICADA NO ART. 317, §1 0 , DO CP - IMPERTINÊNCIA - AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS ELENCADOS NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL - REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS A.C.N.F.L. E E.G.O.J. NAS SANÇÕES DO ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE PARA A REFORMA DA SENTENÇA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - CONDENAÇÃO DOS APELADOS A.C.N.F.L.; E.G.O.J., J.B.P.G. E E.S.O. NAS SANÇÕES DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL - IMPERTINÉNCIA— ABSOLVIÇÃO MANTIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INC. 1, DO CP - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO DE 213 (DOIS TERÇOS) PELA CONTINUIDADE DELITIVA - NÃO CABIMENTO - INFORMAÇÕES IMPRECISAS SOBRE A QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS - FRAÇÃO MINIMA MANTIDA POR SER MAIS BENÉFICA AOS RÉUS - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. - O pedido defensivo requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento do tema n° 576, de repercussão geral no âmbito do STF, encontra-se prejudicado, tendo em vista que tal questão já foi decidida pelo Pretório Excelso. - Conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Fedëral, a gravação ambiental feita por um dos interlocutores pode ser usada como prova, mesmo que tenha sido realizada sem autorização judicial ou sem o conhecimento de quem estava participando do diálogo. - Havendo prova incontroversa nos autos demonstrando que os réus J.B.P.G. (21apelante) e E.S.O. (4 0apelante) ofereceram vantagem indevida aos demais corréus ao longo dos anos de 2009 a 2011, para determinãlos a praticarem atos de oficio, consistente na aprovação de projetos de lei de interesse do Poder Executivo, bem conio a omitirem do dever funcional de fiscalização dos atos do então Prefeito, há que serem mantidas suas condenações nas sanções do ad. 333, parágrafo único, do Código Penal. Havendo prova incontestável comprovando que os denunciados A.S.S. (60apelante), E.S.M. (51apelante), R.H.G. (1° apelante) e R.M.A. (30 apelante), à época vereadores do município de Caratínga, receberam, para si, diretamente 1 vantagem indevida (dinheiro), por diversas vezes, para praticarem e omitirem de praticar atos de ofício, devem ser mantidas suas condenações como incursos nas sanções do ad. 317, 1 1 , do Código Penal. Pratica o crime de corrupção passiva, aquele que recebe vantagem indevida e realiza transações ilícitas com o cargo de vereador que exercia à época dos fatos, não havendo que se cogitar em atipicidade da conduta. - Considerando que os réus E.S.M. (5° apelante) aceitou a oferta indevida e efetivamente praticou ato de ofício, não há que se falar em decote da causa especial de aumento prevista no ad. 317, §1°, do Código Penal.



    - Deve ser mantida a continuidade dehtiva, já que estão presentes todos os requisitos eiencados no ad. 71 do Código Penai, por se tratarem de dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma ação, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. - Inviável a redução das penas, eis que fixadas de forma escorreita, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (ad. 50, XLVI, CR/88) e consoante o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer reparo a ser procedido nesta Instância. - No direito penal pátrio, a condenação de um acusado só é admitida se houver prova cabal, validamente constituída, sob o crivo do contraditório. Se esta prova não for cabal, plena, impõe-se, uma vez mais, a absolvição dos apelados A.C.N.F.L. e E.G.O.J.. - Tendo ocorrido apenas a associação entre dois réus, não atingindo, portanto, o número mínimo para a caracterização do delito previsto no ad. 288 do Código Penal, deve ser mantida a absolvição, com fundamento no ad. 386, 1, do Código de Processo Penal. - Não havendo nos autos informações precisas sobre a quantidade de delitos efetivamente praticados, é mais prudente manter a fração mínima de 116 (um sexto) pela continuidade delitiva, por ser mais benéfica aos réus. (TJMG - Apelação Criminal 1.0134.16.012771-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaubed Carneiro Jaques, & CAMARA CRIMINAL, julgamento em 1911012021, publicação da súmula em 22/1012021). ”



    No recurso extraordinário interposto por Altair Soares da Silveira e Ricardo Heleno Gusmão, com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao princípio da retroatividade benéfica da lei penal, tendo em vista que o acórdão recorrido não reconheceu o cabimento do acordo de não persecução penal no caso. 



    Alega-se, nesse sentido, que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, tem pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, e foi praticado antes do advento do Pacote Anticrime, sendo o ANPP medida suficiente e necessária para a reprovação do crime (eDOC 134, p. 10; eDOC 116, p. 11).



    No recurso extraordinário interposto por Edson Soares Oliveira, com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Afirma-se, em síntese, que “as gravações utilizadas como prova nos autos não são ilícitas por ausência de autorização ou consentimento de quem participava do diálogo, mas por terem sido subtraídas do gabinete de trabalho do Recorrente”, de modo que não podem embasar uma condenação (eDOC 120, p. 7)



    O Tribunal de origem inadmitiu os recursos de Ricardo Heleno Gusmão e Altair Soares da Silveira em face da intempestividade. O extraordinário de Edson Soares de Oliveira foi inadmitido diante da incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 152).



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



    De início, verifico que a questão referente ao pedido de oferecimento do ANPP em favor de Altair Soares Silveira não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foi aventada em embargos de declaração. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF) haja vista que somente o recorrente Ricardo Heleno Gusmão suscitou o tema nos embargos de declaração e o Tribunal a quo apenas se manifestou sobre a sua situação.



    Quanto ao pedido de oferecimento do acordo de não persecução penal - ANPP formulado por Ricardo Heleno Gusmão, observo que o Tribunal de origem negou a aplicação da benesse ante a ausência de preenchimento dos requistos legais, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa constitucional, se existente, se daria de forma meramente reflexa. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem justificou a inviabilidade do acordo de não persecução penal não apenas por conta do entendimento de que o momento processual seria inoportuno, mas também por verificar a ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários para o oferecimento do benefício. 



    2. A matéria aqui controvertida, nos moldes em que decidida pelo Tribunal a quo, possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedente. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1401257 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-04-2023 - grifei)



    Quanto ao recurso de Edson Soares de Oliveira, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto por corréu para anular o julgamento dos embargos de declaração, bem como para determinar que outro seja proferido pelo Tribunal de origem, com apreciação da matéria referente à ilicitude das das “gravações ambientais que, embora realizadas por um dos interlocutores sem o conhecimento dos outros, foram utilizadas por terceiro que a elas teve acesso de forma clandestina, disponibilizando-as às autoridades” (eDOC 186, p. 2). Desse modo, verifica-se a prejudicialidade do recurso pela perda de objeto.



    Ante o exposto, nego seguimento aos dois primeiros recursos e julgo prejudicado o terceiro, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente